Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que indeferiu pedido de prestação de caução pela Autora ao levantar quantia depositada pela Ré em cumprimento a tutela de urgência deferida. A parte ré agrava, alegando que havia bloqueado valor a ser repassado à Agravada para garantir o valor dos 5.568 mil terminais PAGSEGURO que estão em posse da KREDIT (e dos terceiros para quem ela afirma que os transferiu) a título de comodato e que, com o levantamento do valor pela Agravada, não terá nenhum meio efetivo de recebimento dos valores relacionados aos terminais cedidos em comodato. Requer, assim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: 1.3 – A PAGSeguro, em mais de uma oportunidade, veiculou pedido cautelar (que chamou de contracautela) para que este juízo condicionasse a liberação da quantia depositada – que devem ser vertidas pela Kredit aos seus clientes – ao depósito pela autora ou a retenção de R$ 2.720.190,23 (com liberação gradual na medida em que forem devolvidos os terminais de pagamento). A aludida verba estaria relacionada com outro aspecto da desavença contratual envolvendo as partes, precisamente, o comodato – ou acordo de parceria comercial – das maquininhas (terminais PagSeguro) feito pela PagSeguro (comodante) e Kredit (comodatária). Evidentemente, como já foi colocado por este juízo, vincular tal controvérsia à necessidade de salvaguardar o dinheiro de comerciantes que utilizam tais máquinas de cartão ao desacerto contratuais envolvendo as partes é tirar o foco do principal aspecto que a tutela de urgência foi deferida: liberar o dinheiro de terceiros. Por outro lado, tenho que a questão, pelo que até aqui foi colocado, é demasiadamente controversa para atrair ou justificar qualquer pronunciamento judicial de índole emergencial. Indefiro, portanto, o PEDIDO CAUTELAR feito pela PAGSEGURO para autorizar retenção ou exigir a contracautela da autora no valor R$ 2.720.190,23 (com liberação gradual na medida em que forem devolvidos os terminais de pagamento). Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, entendo por mantê-lo em juízo ainda provisório, pois, conforme fundamentado, “a aludida verba estaria relacionada com outro aspecto da desavença contratual envolvendo as partes, precisamente, o comodato”, enquanto a liberação dos valores foi determinada pelo MM. Juiz com fundamento na titularidade de terceiro. O pedido formulado pelo Réu, ora Agravante, mais se assemelha a pedido reconvencional, pois conexo ao principal, mas que com esse não se confunde. Portanto, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator